Tribunal: TJSP
Processo: 1046921-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que pretende obter o licenciamento de seu veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito. Recursos administrativos pendentes de julgamento. Irrelevância. JARI que os considerou intempestivos. Subsequente interposição de recurso ao CETRAN que não suspende a penalidade. Direito líquido e certo inexistente. Precedentes. Sentença denegatória.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que pretende obter o licenciamento de seu veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito. Recursos administrativos pendentes de julgamento. Irrelevância. JARI que os considerou intempestivos. Subsequente interposição de recurso ao CETRAN que não suspende a penalidade. Direito líquido e certo inexistente. Precedentes. Sentença denegatória. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046921-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANITAS
LTDA ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AS EMPRESAS, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046921-74.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 35.060
Apelação no 1046921-74.2019.8.26.0053
Apelante: Sanitas Ltda Assistência Médico Hospitalar às Empresas
Apelado: Departamento de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que pretende obter
o licenciamento de seu veículo independentemente do pagamento
de multas de trânsito. Recursos administrativos pendentes de
julgamento. Irrelevância. JARI que os considerou intempestivos.
Subsequente interposição de recurso ao CETRAN que não
suspende a penalidade. Direito líquido e certo inexistente.
Precedentes. Sentença denegatória. Recurso desprovido.
SANITAS LTDA ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR AS
EMPRESAS impetrou o presente mandado de segurança em face do DIRETOR DA
DIVISÃO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO DETRAN/SP, alegando, em resumo
(a) que possui um veículo automotor Toyota Etios, placa FSW-4889, Renavam no
01130010586; (b) que referido veículo possui débitos de multas por “não identificação de
condutor” em infrações de trânsito, mas recorreu das penalidades, e os recursos ainda
estão pendentes de julgamento no CETRAN/SP, daí porque pede a liberação do veículo
para licenciamento, independentemente de quitação das multas, e sem anotação de
qualquer restrição no prontuário.
Denegada a segurança (fls. 93/95), apela a impetrante, com as
considerações de fls. 122/130, buscando a reforma do julgado.

Contrarrazões a fls. 142/145.
É o relatório.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “o mandado de
segurança só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara e
evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas
para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o
fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnald Wald, “Do Mandado de Segurança na
Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p. 122).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.
A impetrante alude a autuações por infrações de trânsito,
conforme relação de fls. 28/32, alegando que todas estão em fase de recurso
administrativo, o que lhe garantiria o direito líquido e certo de efetuar o licenciamento do
veículo sem quitação das multas.
É importante considerar, entretanto, que o próprio documento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046921-74.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
fls. 28/32 indica que todas essas autuações, referentes aos processos 01-0071526/2019-6,
01-0071563/2019-7,
01-0072434/2019-0,
01-0072455/2019-1,
01-0071585/2019-3,
01-0071565/2019-6,
01-0072466/2019-0,
01-0071441/2019-8,
01-0092554/2019-1,
01-0072465/2019-5,
01-0071523/2019-2,
01-0072471/2019-0,
01-0071480/2019-8,
01-0071521/2019-3,
01-0071389/2019-6,
01-0072470/2019-6,
01-0072456/2019-6,
01-0072454/2019-4,
01-0071424/2019-4,
01-0071572/2019-6,
01-0092557/2019-5,
01-0072445/2019-8, 01-0072472/2019-5, 01-0072438/2019-8, 01-0071470/2019-4,
01-0072433/2019-5,
01-0071356/2019-1,
01-0072469/2019-3,
01-0071522/2019-8,
01-0071444/2019-3,
01-0072437/2019-3,
01-0071570/2019-7,
01-0071391/2019-3,
01-0072460/2019-2,
01-0072446/2019-2,
01-0071520/2019-8,
01-0072461/2019-7,
01-0072462/2019-1,
01-0071589/2019-1,
01-0072480/2019-0,
01-0071361/2019-2,
01-0071388/2019-1,
01-0072436/2019-9,
01-0071473/2019-8,
01-0071429/2019-7,
01-0072453/2019-2,
01-0072443/2019-9,
01-0071358/2019-0,
01-0072468/2019-9,
01-0071348/2019-7,
01-0071390/2019-9,
01-0092576/2019-8,
01-0072441/2019-0,
01-0072476/2019-3,
01-0092570/2019-0,
01-0071353/2019-8,
01-0092552/2019-2,
01-0092562/2019-6,
01-0072439/2019-2,
01-0072440/2019-5,
01-0072475/2019-9,
01-0071584/2019-9,
01-0071434/2019-9,
01-0071442/2019-2,
01-0092564/2019-5,
01-0072467/2019-4,
01-0092550/2019-3,
01-0072442/2019-4,
01-0072473/2019-3,
01-0072474/2019-4,
01-0071587/2019-2,
01-0071588/2019-7,
01-0072479/2019-7,
01-0071478/2019-0,
01-0072452/2019-8,
01-0072435/2019-4,
01-0071477/2019-6,
01-0072458/2019-5, 01-0072459/2019-0, 01-0071568/2019-0, 01-0092549/2019-0 e
01-0072448/2019-1, já foram julgadas pela JARI, e consideradas intempestivas, daí o
reconhecimento de impossibilidade do licenciamento antes da quitação das respectivas
multas, nos termos dos artigos 128 e 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo
enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais,
vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas”.
...........
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo
licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações
estabelecidas pelo CONTRAN.
............
§ 2o. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os
débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito em ambientais,
vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas”.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da autora, no que se refere à subsequente interposição de recursos
ao CETRAN, naqueles mesmos casos, pois os recursos intempestivos não suspendem a
aplicação da penalidade, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:

Nesse sentido:
“Apelação. Mandado de Segurança. Multas de trânsito. Pretensão de
obtenção do licenciamento do veículo independentemente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046921-74.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
pagamento de multas de trânsito, em relação às quais foram
interpostos recursos administrativos fora do prazo. Possibilidade de
aplicação da restrição de licenciamento, em razão da
intempestividade da interposição do recurso administrativo. Sentença
denegatória
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
n°
1012619-58.2018.8.26.0019, Rel. Desa. Paola Lorena, j: 26/5/2020).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
LICENCIAMENTO
DE
VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS
Recursos administrativos intempestivos. Inclusão das multas no
RENACH, em atendimento ao disposto no artigo 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro. Existência de multas sem
quitação que impede o licenciamento do veículo (art. 131, § 2o, do
CTB) Sentença mantida. Apelo desprovido.” (Apelação no
1011677-55.2017.8.26.0053; Rel. Des. Spoladore Dominguez; j:
07/11/2017).
“Mandado de Segurança. Licenciamento de veículo sem pagamento
de multas de trânsito. Impossibilidade. Hipótese de intempestividade
de recurso administrativo. Direito líquido e certo inexistente. Recurso
improvido,
com
observação.”
(Apelação
n°
1044345-47.2018.8.26.0602; Rel. Des. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; j: 29/07/2019).
É importante considerar, sob esse aspecto, que as penalidades
são cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) somente após
o esgotamento das vias impugnativas.
No caso, como já existe esse cadastro (impedindo o
licenciamento), a presunção é de que as autuações foram processadas, sem interposição de
recurso tempestivo, tanto que aqueles indicados pela impetrante (na relação de fls. 28/32)
foram considerados fora do prazo legal pela JARI.
Sob esse aspecto, eventual erro da Administração na avaliação
da tempestividade dependeria de dilação probatória, impossível de ser produzida na
estreita via mandamental.
Assim, não se pode ter como configurada, no ato da
autoridade impetrada, qualquer hipótese de patente ilegalidade ou abuso de poder,
sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei n.
12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e certo,
assim entendido aquele “que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e
independentemente de exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado “em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e
cotejo de provas” (RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do
alegado (RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova
indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível
trabalhar à base de presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus
Filho), apud, “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046921-74.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
Negrão, Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator